Tribunal: STF
Processo: ARE 1360508
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DA VERBA "ABONO DE ENGENHEIRO" AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO IMPETRANTE. GRATIFICAÇÃO RECEBIDA HÁ MAIS DE 15 ANOS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PREPONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SEGURANÇA JURÍDICA E DIREITO ADQUIRIDO PRESERVADOS. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 



    I - Em que pese a declaração de inconstitucionalidade do decreto que instituiu o "abono de engenheiro", afigura-se irrazoável e desproporcional suprimir aludida vantagem da aposentadoria do Impetrante, sob pena de violação aos princípios do direito adquirido e da segurança jurídica. 



    II - Isso porque há prova nos autos de que o servidor público recebe o "Abono de Engenheiro" há mais de 15 anos sendo que, inclusive, houve o desconto a título de contribuição previdenciária sobre tal verba. 



    III - Nessa toada, resta evidente o direito adquirido do Impetrante à percepção de tal gratificação ao se aposentar, de sorte que a segurança jurídica deve preponderar sobre o princípio da legalidade em consonância à concordância prática entre valores constitucionais nos quais se devem buscar a otimização entre os direitos e valores em disputa. 



    IV - Segurança concedida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, IV, 37, X, 39, § 3º, e 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente